Tribunal: STF
Processo: RE 363366
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-12
Data de publicação: 2003-08-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
Constitucionalidade da contribuição para o Seguro de Acidentes do
Trabalho - SAT. 3. Alcance do regulamento. Matéria de natureza
infraconstitucional. 4. Remessa dos autos ao Superior Tribunal de
Justiça, para apreciação do recurso especial sobrestado. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento